Tribunal: TJDFT
Processo: 0706788-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706788-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO NAOKI ARAKE CAVALCANTE AGRAVADO: GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Eduardo Naoki Arake Cavalcante contra a decisão interlocutória da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que determinou a emenda da petição inicial (proc. no 0702167-97.2021.8.07.0015, ID no 83754387, págs. 1-3). 2. O agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pleiteia a concessão da gratuita de justiça por alegar que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência (ID no 23823862, págs. 3-4). 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 7. O agravante sustenta que a declaração de imposto de renda demonstraria que os rendimentos recebidos seriam suficientes apenas para prover a sua subsistência, não lhe permitindo custear as despesas processuais. Contudo, na declaração apresentada à Receita Federal, consta que naquele ano morava no Lago Sul (ID no 84985416) e em sua qualificação informa que atualmente mora na Asa Sul (ID no 83504778), regiões nobres de Brasília. 8. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal e o pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO